Tribunal: TJBA
Processo: 8041927-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041927-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: JOILSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEBORA MARIA SALVADOR ARAUJO registrado(a) civilmente como DEBORA MARIA SALVADOR ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato não comprovado com a autora, determinou a exclusão da inscrição em cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço da empresa fornecedora, decorrente da ausência de comprovação da relação jurídica com a autora; (ii) definir se são devidos danos morais e restituição em dobro; e (iii) avaliar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes se insere no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa fornecedora objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

4.
A empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de comprovar a existência de contrato firmado com a autora, tampouco autorização para a cobrança questionada.

5.
A ausência de prova documental da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigível o débito que fundamentou a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

6.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

7.
O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável, considerando as peculiaridades do caso, a função compensatória e pedagógica da indenização e os parâmetros jurisprudenciais.

8.
É devida a restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez ausente engano justificável.

9.
A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a negativação impugnada foi a primeira a ocorrer, não havendo inscrição anterior legítima que pudesse mitigar a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001371-89.2015.8.05.0172, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 08.05.2019.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0006057-77.2020.8.16.0045, Rel. Desª Ana Lucia Lourenço, j. 03.05.2022.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8072403-41.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 17.09.2024.
STJ, Súmulas nº 385, 362 e 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
41927
-
2
5
.20
19
.8.05.0
00
1
, em que figuram como apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/
A.
e como apelada
JOILSON SANTOS
DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento
ao apelo, nos termos do voto d
o
relator.

RM07